Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, DURAIS VOGADO BARRETO, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JOAO ABUD JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, NILSON LACERDA WANDERLEI, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ante o teor da decisão proferida nos autos n. 0716307-47.2022.8.07.0001, confirmada pelo acórdão n. 1659457 desta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deferiu o pedido para autorizar o levantamento das medidas de constrição patrimonial decretadas sobre os bens e direitos de titularidade dos requerentes, dentre eles de Tarcísio Franklim de Moura, intime-se este apelante, por intermédio de seus advogados constituídos, para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação interposto ao ID 34771316 (razões recursais ao ID 35400738). Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora